Tribunal: TJDFT
Processo: 0711013-88.2025.8.07.0007
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-11-24
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ESTELIONATO ESPIRITUAL. ARTIFÍCIOS ARDILOSOS FUNDAMENTADOS NA FÉ ALHEIA PARA OBTENÇÃO DE VANTAGEM FINANCEIRA. ELEVADA REPROVABILIDADE DA CONDUTA. DANO MORAL CARACTERIZADO. VALOR DA INDENIZAÇÃO MAJORADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do2o Juizado Especial Cível de Taguatinga que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pela autora e condenou o réu a arcar com indenização a título de dano material no valor de R$ 930,00 (novecentos e trinta reais) bem como em R$ 1.000,00(mil reais) a título de compensação por danos morais.

2. Na origem a autora, ora recorrente, ajuizou ação de conhecimento submetida ao rito inerente aos Juizados Especiais na qual alega, conforme relato contido na sentença “(...) que o requerido, valendo-se de condição de pastor/líder religioso com certa notoriedade em redes sociais, atrai os seus seguidores para “Lives” no Instagram, momento em que manda mensagem direct para alguns e solicita dinheiro, mediante uso de forte coação moral, como profecias e propósitos espirituais. Aduziu que entre os dias 27 a 29 de março de 2025 foi lesada em R$ 930,00 (novecentos e trinta reais), conforme atestam os comprovantes de transferência realizados diretamente para o requerido”. Regularmente citado, o réu não apresentou contestação atraindo os efeitos da revelia.

3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (Id 77868275). Não foram ofertadas contrarrazões, nos termos da certidão de id 77868280.

4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste em aferir se o valor fixado a título de indenização por dano moral mostra-se adequado, ou, conforme alegado pela recorrente, mostra-se aquém do efetivamente devido.
5. Em suas razões recursais, a recorrente alga que o recorrido agiu de forma ardilosa, abusando de sua boa-fé e espiritualidade, causando-lhe danos materiais e morais, pois fez com que ela lhe entregasse valores de forma constante, acreditando que algo de mau pudesse acontecer, caso não observasse as orientações espirituais do recorrido. Assim, o fato atingiu sua integridade moral, bem como o aspecto psicológico, razão pela qual o valor fixado a título de dano moral mostra-se aquém do devido. Argumenta que necessário observar a finalidade de reparação, o caráter pedagógico e inibidor da conduta praticada, com efeito punitivo e satisfativo, impondo-se a majoração para R$ 15.000,00(quinze mil reais).

6. Efetivamente, razão assiste à recorrente, pois o golpe praticado pelo recorrido atingiu sua honra subjetiva, já que, aproveitando-se da vulnerabilidade psicológica momentaneamente revelada, o recorrido se aproveitou de tal condição para obter dela vantagem financeira. Igualmente, a reprovabilidade da conduta praticada pelo recorrido é elevada, pois obteve vantagem indevida da recorrente usando artifícios, do poder de manipulação, abusando da fé e espiritualidade da autora, incutindo-lhe medo de concretização das profecias catastróficas a respeito da vida da recorrente.
7. O quantum fixado deve observar a capacidade econômica do ofensor, a situação pessoal das partes, a gravidade e repercussão do dano e nível de reprovação do ato. Para tanto, devem ser observados alguns parâmetros fixados pela jurisprudência, quais sejam: a extensão do dano ou gravidade da violação, a repercussão na esfera pessoal da vítima, o tempo de permanência da infração, o caráter pedagógico da indenização, dentre outros. Com base em tais parâmetros, atento ao fato de que a capacidade econômica do ofensor é desconhecida, visando, sobretudo, o caráter inibidor da indenização, tenho que o valor fixado deve ser majorado para R$ 4.000,00(quatro mil reais).
8. Recurso conhecido e provido para majorar o valor da indenização a título de dano moral para R$ 4.000,00(quatro mil reais).
9. Sem condenação em honorários advocatícios, diante da inexistência de recorrente vencido.

10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.